Tribunal: TJMT
Processo: 1010496-83.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010496-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), FERNANDO DE SOUZA FREITAS ALVES MARIANO registrado(a) civilmente como FERNANDO DE SOUZA FREITAS - CPF: 029.761.831-80 (AGRAVANTE), TAYNARA SCATOLIN GONCALVES DA SILVA - CPF: 065.157.631-82 (ADVOGADO), MARCIA FERNANDA AMANCIO DA CRUZ - CPF: 020.932.911-42 (AGRAVADO), SAVIO FREITAS CORREA - CPF: 027.496.931-95 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 999.911.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL SATISFEITOS – COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO PRATICADO EM PRAZO INFERIOR A ANO E DIA – AÇÃO DE FORÇA NOVA – TESE RECURSAL FUNDADA EM POSSE DE BOA-FÉ DECORRENTE DE FRAUDE IMOBILIÁRIA – PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO INTERMEDIÁRIO SEM ANUÊNCIA DA PROPRIETÁRIA – "RES INTER ALIOS ACTA" – NEGÓCIO JURÍDICO INOPONÍVEL À TITULAR DO DIREITO – PREJUÍZOS DO AGRAVANTE QUE DEVEM SER BUSCADOS EM FACE DO SUPOSTO ESTELIONATÁRIO EM VIA ORDINÁRIA PRÓPRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A posse exercida por adquirente que foi vítima de golpe imobiliário praticado por terceiro não é oponível ao legítimo proprietário que não participou ou anuiu com a transação, configurando-se o esbulho possessório apto a ensejar a reintegração liminar quando preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, devendo eventual prejuízo financeiro do ocupante de boa-fé ser objeto de pretensão indenizatória em via própria contra o fraudador.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1010496-83.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

FERNANDO DE SOUZA FREITAS

AGRAVADA:

MÁRCIA FERNANDA AMÂNCIO DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FERNANDO DE SOUZA FREITAS
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Elmo Lamoia de Moraes
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1007961-37.2024.8.11.0006, ajuizada por
MÁRCIA FERNANDA AMÂNCIO DA CRUZ
, que deferiu o pedido liminar para reintegrar a autora na posse do imóvel, determinando a desocupação voluntária no prazo de 30 (trinta) dias.

Aduz o agravante, em apertada síntese, que a realidade fática difere substancialmente daquela apresentada na petição inicial da ação de origem.

Narra que jamais praticou qualquer ato de invasão, violência ou clandestinidade que configure esbulho possessório, afirmando exercer posse de boa-fé sobre o bem.

Esclarece que foi vítima de um golpe de fraude imobiliária arquitetado por um terceiro intermediário (Sávio Freitas Corrêa), acreditando estar celebrando um negócio jurídico legítimo de compra e venda.

Para fundamentar sua narrativa, destaca que realizou transferências bancárias (via PIX) que totalizam R$33.120,00 (trinta e três mil, cento e vinte reais) em favor do suposto fraudador.

Ademais, ressalta que a aparência de legalidade da transação foi reforçada pela própria genitora da agravada, que teria lhe apresentado o imóvel, acompanhado a vistoria e lhe entregue as chaves para ocupação.

Diante desse cenário, que inclusive já é objeto de investigação policial, o recorrente defende que a lide possui contornos complexos que exigem ampla dilação probatória — como a oitiva da mãe da autora e a análise do inquérito —, sendo precipitada e desproporcional a ordem de desocupação em sede de cognição sumária.

Alega a presença do perigo de dano grave, consubstanciado no risco iminente de ser removido de sua moradia após já ter amargado severo prejuízo financeiro.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para revogar a liminar de reintegração de posse (Id. 352428878).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 31/03/2026, por esta Relatoria (Id. 357244366).

A Defensoria Pública, representando a agravada, apresentou contraminuta, onde relata que o agravante busca a reforma da decisão alegando ter sido vítima de um golpe aplicado por terceiro intermediário e que, por ter agido de boa-fé, não teria praticado esbulho.

Sustenta o acerto da decisão de primeiro grau, argumentando que os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil foram plenamente satisfeitos, uma vez que a posse foi comprovada por meio de matrícula e contrato com a Caixa Econômica Federal, e o esbulho restou demonstrado por boletim de ocorrência e conversas de aplicativo que confirmam a ocupação indevida ocorrida em 31/05/2024.

Reforça que a ação foi proposta dentro do prazo de ano e dia, tratando-se de força nova possessória.

Por fim, defende que a alegação de fraude sofrida pelo recorrente não justifica sua permanência no imóvel, devendo eventuais prejuízos financeiros serem resolvidos em face do suposto fraudador pelas vias ordinárias, requerendo, assim, o total desprovimento do recurso (Id. 365795864).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, manifesta-se pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito, sob o fundamento de que a lide não envolve interesse público ou social que justifique a atuação na qualidade de
custos legis
, tratando-se de controvérsia sobre direito estritamente disponível entre partes capazes e devidamente assistidas (Id. 367617374).

A gratuidade foi deferida nesta instância recursal (Id. 357244366).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FERNANDO DE SOUZA FREITAS
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de reintegração de posse movida por
MÁRCIA FERNANDA AMÂNCIO DA CRUZ
, que deferiu o pedido liminar para reintegrar a autora na posse do imóvel, determinando a desocupação voluntária do agravante no prazo de trinta dias.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

"(...) No tocante ao pleito liminar, para a concessão da medida nas ações de força nova (propostas dentro de ano e dia da turbação ou esbulho), o art. 561 do CPC exige a prova da posse, do esbulho praticado e sua data.

No caso em tela, a ação foi distribuída em 28/06/2024, menos de um mês após a data do esbulho afirmada (31/05/2024).

A posse anterior e a propriedade da autora estão demonstradas pela matrícula do imóvel (Id 160659394) e contrato com a Caixa Econômica Federal (Id 160657639).

O esbulho é evidenciado pelo Boletim de Ocorrência n. 2024.162314 (Id 160657637) e pelas conversas de aplicativo que indicam a ocupação sem o devido pagamento à proprietária (Id 160657640 e 160659392).

Assim, por se tratar de ação de força nova e estarem preenchidos os requisitos legais,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR
para reintegrar a autora na posse do imóvel localizado no Lote 19, Quadra 47, Jardim Universitário I, Cáceres/MT e, para tanto e determino a: a) desocupação voluntária: diante da natureza da ocupação e para evitar o uso imediato de força, concedo aos requeridos o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária do imóvel (...)"

Pois bem.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não praticou esbulho, alegando ser vítima de uma fraude imobiliária perpetrada por terceiro intermediário, a quem teria pago a quantia de R$33.120,00 (trinta e três mil, cento e vinte reais) via PIX, acreditando tratar-se de uma aquisição legítima.

Impugna a caracterização do esbulho sob o argumento de que sua posse é de boa-fé, tendo inclusive recebido as chaves da genitora da agravada, o que conferiria aparência de legalidade ao negócio, razão pela qual entende ser necessária a dilação probatória antes de qualquer medida de desocupação.

O cerne da controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da medida liminar possessória em favor da proprietária, em contraposição à tese de posse de boa-fé decorrente de estelionato sofrido pelo ocupante.

A agravada logrou comprovar a posse anterior e a propriedade do bem por meio de matrícula imobiliária e contrato com a Caixa Econômica Federal, bem como demonstrou a ocorrência do esbulho a menos de ano e dia através de Boletim de Ocorrência e registros de conversas que evidenciam a ocupação sem o seu consentimento ou o devido pagamento
.

Embora o agravante apresente contornos fáticos de que foi vítima de um golpe aplicado por terceiro, tal circunstância, por mais gravosa que seja na esfera patrimonial individual, não possui o condão de gerar efeitos jurídicos oponíveis à legítima possuidora e proprietária que não anuiu com a transação nem recebeu qualquer valor pela alienação do imóvel.

A relação jurídica estabelecida entre o agravante e o suposto fraudador é
res inter alios

acta
em relação à agravada, devendo o recorrente buscar o ressarcimento de seus prejuízos e a responsabilização civil e criminal do intermediário nas vias ordinárias próprias.

Na seara possessória, a proteção legal deve recair sobre aquele que demonstra o exercício legítimo do direito e a perda injusta da posse por ato de outrem, sendo que a alegada boa-fé do ocupante, fundada em negócio jurídico nulo ou inexistente perante a proprietária, não sobrepuja o direito daquela que se viu privada de seu bem de forma abrupta.

A manutenção da liminar é medida que se impõe porque a permanência do agravante no imóvel perpetuaria o prejuízo da agravada, que ficaria impedida de usufruir de sua propriedade sem qualquer contraprestação, enquanto a alegação de necessidade de dilação probatória não obsta à concessão da tutela de urgência quando os requisitos da ação de força nova estão satisfatoriamente delineados.

A suposta entrega das chaves por parte da genitora da autora, ainda que comprovada futuramente, não supre a ausência de manifestação de vontade da proprietária plena do imóvel, não retirando o caráter injusto da posse exercida pelo agravante frente à titular do direito.

Assim, diante da comprovação inequívoca da posse anterior e do esbulho praticado em prazo inferior a ano e dia, a decisão agravada não merece reforma, devendo ser mantida integralmente para resguardar a integridade do sistema de proteção possessória.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. "
GOLPE DO OLX" OU "GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO
".
MODALIDADE DE ESTELIONATO. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE
. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido contrato verbal de compra e venda de veículo Ford F4000, determinar reintegração de posse do bem, e condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por perdas e danos materiais e morais decorrentes de fraude perpetrada através do denominado "golpe do OLX" ou "golpe do falso intermediário". II. Questão em discussão 2. Há três questões centrais em discussão: (i) saber se procede a rescisão do contrato verbal e a consequente reintegração de posse do veículo ao proprietário original, considerando a fraude perpetrada por terceiro intermediador; (ii) verificar se o terceiro adquirente de boa-fé deve responder solidariamente pelos danos materiais decorrentes da necessidade de restituição do bem ao legítimo proprietário; e (iii) analisar se há responsabilidade civil extracontratual do terceiro adquirente pelos danos morais experimentados pelo proprietário original, quando configurada sua boa-fé na aquisição e ausência de conduta ilícita. III. Razões de decidir 3. A rescisão contratual e reintegração de posse procedem integralmente, uma vez que o negócio jurídico não se aperfeiçoou ante a ausência de contraprestação efetiva, configurando inadimplemento absoluto que autoriza a resolução nos termos do art. 475 do Código Civil, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante. 4. O princípio segundo o qual ninguém pode transferir mais direitos do que possui (nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet) fundamenta a obrigação do terceiro adquirente de restituir o bem, independentemente de sua boa-fé, posto que o fraudador não detinha legitimidade para alienar bem alheio. 5. A responsabilidade civil extracontratual exige cumulativamente conduta ilícita, dano e nexo causal, elementos que não se verificam integralmente quanto aos danos morais, uma vez que o terceiro adquirente também foi vítima da mesma fraude, não praticando ato ilícito, mas limitando-se a adquirir veículo que acreditava legitimamente comercializado. 6. A aquisição por valor inferior ao de mercado, por si só, não caracteriza má-fé ou imprudência culpável, considerando que veículos com mais de quarenta anos de fabricação estão sujeitos a significativas variações de preço, não se podendo exigir do adquirente comum o mesmo nível de diligência técnica especializada. 7. Ausente nexo causal entre a conduta do terceiro adquirente e o dano moral experimentado pelo proprietário original, uma vez que o sofrimento e transtornos decorrem exclusivamente da fraude perpetrada pelo intermediário fraudulento, sendo este o único responsável pelos danos extrapatrimoniais. 8. A solidariedade não se presume, devendo resultar da lei ou vontade das partes, inexistindo previsão legal específica que torne o terceiro adquirente de boa-fé solidariamente responsável por danos morais causados por fraudador, tampouco tal responsabilidade foi voluntariamente assumida. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "1.
No 'golpe do OLX' ou 'golpe do falso intermediário', impõe-se a rescisão do contrato fraudulento e reintegração de posse ao proprietário original, aplicando-se o princípio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet
. 2. O terceiro adquirente de boa-fé não responde por danos morais quando também vítima da fraude, ausente conduta ilícita e nexo causal, ressalvada sua obrigação de restituir o bem ao legítimo proprietário."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 265, 475, 927 e 945; CPC, arts. 370, 371 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 375/STJ; TJ-SP, Apelação Cível 10017816920238260637, Rel. Des. Rodrigues Torres, j. 11.10.2024; TJ-MG, AI 10000221595911001, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 05.10.2022; TJ-MT, Apelação Cível 10008592020218110086, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.11.2024.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10093235720228110002, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
LIMINAR DEFERIDA AUTORIZANDO A REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– FRAUDE DE TERCEIRO QUANDO DA VENDA DO BEM – IMÓVEL FINANCIADO EM NOME DA RECORRIDA –
ESBULHO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Para que ocorra a reintegração de posse, devem ser comprovados pela parte autora, a posse anterior, o esbulho praticado e a resultante perda da posse.
Comprovadas por documentos e testemunhas, que a posse do imóvel foi esbulhada e comprovada a posse anterior, estão configurados os requisitos do ar art. 561 do CPC/15, pelo que a procedência do pedido de reintegração de posse se impõe
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10180409320248110000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 25/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026